Tribunal: TJPA
Processo: 0012797-34.2013.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012797-34.2013.8.14.0051

RECORRENTE: ELIANDRO DA SILVA SAMPAIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 121, §2º, II E IV DO CP C/C ART. 244 – B, DA LEI DO ECA). IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

1. É descabida a absolvição sumária quando ausente prova inequívoca de que o agente agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, dado que é o Júri Popular que detém a competência para deliberar acerca desta matéria;

2. Incomportável a absolvição sumária se não demonstradas, de forma inequívoca, uma das situações elencadas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2° Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes,

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Eliandro da Silva Sampaio, através da i. Defensoria Pública, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. juízo de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que entendeu pela pronúncia do ora recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B do ECA, tendo como vítima Agnaldo da Silva Mendes.

Em suas razões recursais, Id. 6744329, defende a absolvição sumária sob o argumento da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa,
art. 23 do CP c/c art. 415 do CPP.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 6744330.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
sustentou, integralmente, sua decisão, Id. 8064833.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, Id. 8443580.

É o relatório. Sem revisão, em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Inicialmente, destaco que na decisão de pronúncia o magistrado deve limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pelo que prescreve o artigo 413, do CPP,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Da motivação do
decisum,
Id.
6744326,
extraio, tal como está escrita, o seguinte:

“(...).

A materialidade do delito está devidamente comprovada através do Laudo Exame Necroscópico da vítima AGNALDO DA SILVA MENDES, (fls.17/25).

(omissis)

No que tange aos indícios de autoria, é conveniente destacar que o acusado confirma a autoria do delito, além disso, testemunhas ouvidas em Juízo, confirmam em seus depoimentos ser o réu é autor do delito. Senão vejamos as transcrições de seu depoimento:

Ante o exposto, já é possível definir que de fato houve o crime, que ensejou na morte da vítima AGNALDO DA SILVA MENDES, e ao analisarmos o contesto processual verifica-se a confirmação das testemunhas a participação do acusado como autor do delito, devendo ser debatido e julgado pelo Tribunal do Júri.

Assim a meu ver resta demonstrado que existem indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado, imperando
in dúbio pro societate
.

Nesta oportunidade entendo necessário destacar, que no restou prova contundente de legitima defesa, e, diante disto resta afastada a meu ver uma dúvida capaz de gerar a impronúncia do acusado e nesse caso, nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho, quando existente prova conclusiva dos requisitos da legítima defesa, é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico
in dúbio pro societate
. Vejamos o posicionamento de nossos tribunais acerca da matéria:

(omissis)

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal para o fim de PRONUNCIAR o réu

ELIANDRO DA SILVA SAMPAIO, nos autos identificado, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém, como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal c/c art. 244-b DA Lei nº 8.069/1990, contra a vítima AGNALDO DA SILVA MENDES.” <sic>

Como cediço, cuida a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade
da acusação, prescindindo, pois, de provas cabais e incontestes acerca do fato delituoso e de sua ilicitude, sendo certo que o princípio do
in dubio pro reo
, nesta fase
processual, dá lugar a outro, qual seja, o do
in dubio pro societate
.

Concernente à “absolvição sumária”, confira-se a lição do mestre, Guilherme
de Souza Nucci:
“(...) Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao
processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. A Lei 11.689/2008 introduziu outras causas determinantes dessa decisão. Pode-se absolver o réu nas seguintes hipóteses: a) não está provada a existência do fato; b) não está provado ser o acusado o autor ou partícipe do fato; c) prova-se que o fato não constitui infração penal. Além disso, permanecem as causas anteriores à reforma, ou seja, quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade (arts. 20, 21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1.º, do Código Penal). É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema. (...).”

(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010) Grifos acrescidos.

Sobre o tema, também, preleciona Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva pg. 654):

“A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos.
Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuris
, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”. (Grifei)

Na hipótese em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelos laudo
de exame cadavérico e de local de morte, Id. 6744283 a 6744288.

Assim, cabe ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo dos delitos.

Para melhor fundamentar, colaciono da jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DA PRONÚNCIA.

1. A impronúncia só é admissível quando evidenciados plenamente os seus requisitos, ou seja, não haja indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade do fato, incumbindo ao Júri Popular, em caso de dúvida, a decisão definitiva, com revolvimento aprofundado das provas coletadas.

2. Na fase da pronúncia, para que o magistrado reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, deve o processado comprovar, de forma incontestável, a configuração da causa eximente, situação inocorrente, na hipótese. Havendo dúvidas, a questão deve ser submetida à apreciação dos jurados. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Recurso em Sentido Estrito 0303013-92.2014.8.09.0170, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/07/2022, DJe de 04/07/2022)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INQUESTIONÁVEL, ALÉM DE NÃO PREENCHER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

(10142866, 10142866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, publicado em 2022-07-04)

Nesse passo, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

À vista do exposto, conheço do recurso para, acompanhando o Douto Parecer Ministerial, negar-lhe provimento e manter
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 11/08/2022